Tribunal: TJDFT
Processo: 0750022-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0750022-35.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO FERNANDES DUARTE EMBARGADO: TECNOLOGIA BANCARIA S.A., COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ao embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora